Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE OS GENITORES. INTERESSE DE MENOR. HOMOLOGAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRITÉRIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que entendeu inadequada a aplicação das multas previstas em acordo firmado pelas partes, sob o fundamento de ser necessária a flexibilização dos seus termos, ante a nova realidade imposta a todos pela pandemia e a inexistência de maiores desdobramentos aptos a justificar a execução das referidas penalidades.
2. Consoante se verifica do acordo homologado entre as partes, as obrigações estabelecidas entre os genitores representam desdobramentos da regulamentação de visitas do menor e da vedação à alienação parental, cuja matéria é afeta ao direito de família, com obrigatória intervenção do Ministério Público. Desse modo, para a verificação do cabimento das astreintes, em execução, necessária a análise das obrigações assumidas e o seu respectivo descumprimento, o que refoge à competência dos Juizados Especiais, consoante art. 28, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, sendo mister reconhecer a nulidade da sentença proferida por juiz absolutamente incompetente, em razão da matéria.
3. Ressalte-se que, conquanto tenha havido o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, e sabedores de que descabe ação rescisória nos juizados especiais, conforme art. 59, da lei 9099/95, seria, todavia hipótese de extremo formalismo e de contrariedade aos critérios da informalidade, simplicidade e celeridade, informadores dos juizados especiais, admitir-se a discussão sobre o cumprimento (ou não) do referido acordo, com a consequente imposição das astreintes, em matéria de competência exclusiva da Vara de
Família, sob pena de prejuízo ao interesse do menor, já que sequer houve a participação do órgão ministerial, do que decorre a sua nulidade absoluta.
4. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do processo, a partir do seu pedido inicial, qual seja, de indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.